Tribunal: TJDFT
Processo: 0002912-56.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0002912-56.2014.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIER 21 CULTURA E LAZER S/A, CONDOMINIO OPERACIONAL DO PIER 21 CULTURA E LAZER APELADO: DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Não obstante o aduzido pelos apelantes na derradeira peça que formularam, o nela compreendido não encerra nenhum fato novo surgido após a edição da sentença e inclusão do processo em pauta para julgamento. Em verdade, todas as questões renovadas no petitório constam do apelo que veicularam e, portanto, serão abordadas no momento do julgamento, tornando inviável que seja o formulado acolhido e suspenso o julgamento e o trânsito do recurso, inclusive com a realização de audiência de conciliação. Esse processo transita há tempos, pois ajuizada a ação em 2014, tendo sido curso processual sido objeto de suspensões com aquele mesmo desiderato. Os fatos processuais demandados, sob essa realidade, demandavam participação e o concurso do Distrito Federal, que figura como apelado, e, assim, ausente qualquer manifestação conjunta do ente público, inviável o acolhimento do postulado (CPC, art. 313, II), inclusive porque os encaminhamentos administrativos reportados não serão afetados pela resolução desta ação, precipuamente porque lastreados, segundo o deduzido, em fatos novos e na nova legislação. Indefiro, pois, a suspensão postulada. Aguarde-se o julgamento do apelo. I. Brasília-DF, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator